Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-78.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-78.2021.8.14.0028

APELANTE: DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800718-78.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1)
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU: O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
2)
APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA SE APLICA A SÚMULA 54/STJ NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ATENDO AO PLEITO DO CONSUMIDOR NESTE ASPECTO. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800718-78.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO sendo o apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e
DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA
.

Ambos interpuseram recurso contra a sentença do juízo de 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA
em face do BANCO BRADESCO S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo 0123349735951 no valor de R$2.739,90, com data inicial de 09/2018, dividido em 32 parcelas, sendo cada parcela no valor de R$113,01. Disse que não reconhece a referida contratação.

Houve contestação - id n 15342075 - mencionando o banco réu que não houve ilegalidade na contratação do empréstimo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço , de modo que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo que ser atendido o pleito autoral.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 0123349735951, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 0123349735951), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA - id n. . 15342089 - interpôs recurso de apelação afirmando que o constrangimento passado por este Apelante em ser surpreendido por um empréstimo contratado sem o seu consentimento e/ou conhecimento não se mostra compatível com o quantum arbitrado à título de danos morais, pelo que requer a sua majoração. mencionou que não seria o caso de aplicar a prescrição da pretensão porque só tomou tomou ciência do ato danoso em dezembro de 2020. Requereu que os juros de mora sejam contados a partir do evento danoso, conforme disposto na súmula 54 do STJ e art. 398 do CPC.

Inconformado, nas razões da apelação, (id id n. 15342093 ), o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pela recorrida, pleiteando pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados, mencionando ainda a ausência de má-fé. Afirmou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação aplicada na sentença.

Contrarrazões apresentadas por a. DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA - id n. 15342097 - Pág. 1

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A. - id n. . 15342099 - Pág. 1

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800718-78.2021.8.14.0028

APELANTE/APELADO: DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação, posto que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 803118992,
;
bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação do banco, nos moldes fixados na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais e a fixação do marco inicial dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, conforme asseverado na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que a aplicação dos juros referente à repetição de indébito siga a orientação da Súmula 54 do STJ. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

CONCLUI-SE

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S.A.
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA -
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023